Tribunal: STF
Processo: RE 1425433
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão prolatado pela 5ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul do Tribunal Regional Federal da 4ª Região.



    2. Nas razões do presente recurso, movido com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação ao art. 114, inc. I, da Constituição da República. 



    2.1 Sustenta que “a causa de pedir da ação de indenização não decorre da relação estatutária mantida com a Universidade, mas sim do vínculo surgido com a cessão do servidor à Recorrente, logo o respectivo regime submetido aos regramentos da Consolidação das Leis do Trabalho, a lide deve ser solvida pela Justiça Laboral” (e-doc. 232, p. 12). 



    2.2 Prossegue dizendo que “as cessões como a objeto dos autos fazem com que os servidores públicos cedidos temporariamente pela Administração Direta a empresa pública ou sociedade de economia mista, cumulam seus direitos estatutários da pessoa jurídica cedente, com os trabalhistas da pessoa jurídica cessionária, enquanto durar a cessão” (e-doc. 232, p. 12). 



    2.3 Requer a reforma do “acórdão questionado para ao final restabelecer a sentença e julgar o feito extinto sem julgamento de mérito, ante a incompetência da justiça federal” (e-doc. 232, p. 13).



    3. Nas contrarrazões, a parte recorrida requer o desprovimento do apelo extremo (e-doc. 239).



    É o relatório.



    Decido.



    4. Para melhor exame da controvérsia, cito trecho do acórdão recorrido:



    “Competência da Justiça Federal 



    A Lei nº 12.550/2011 que autorizou o Poder Executivo a criar a empresa pública denominada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares - EBSERH, dispôs nos arts. 7º e 10: 



    Art. 7º No âmbito dos contratos previstos no art. 6º , os servidores titulares de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino ou instituição congênere que exerçam atividades relacionadas ao objeto da EBSERH poderão ser a ela cedidos para a realização de atividades de assistência à saúde e administrativas. 



    § 1º Ficam assegurados aos servidores referidos no caput os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. 



    (...) 



    Art. 10. O regime de pessoal permanente da EBSERH será o da Consolidação das Leis do Trabalho - CLT, aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e legislação complementar, condicionada a contratação à prévia aprovação em concurso público de provas ou de provas e títulos, observadas as normas específicas editadas pelo Conselho de Administração. 



    Parágrafo único. Os editais de concursos públicos para o preenchimento de emprego no âmbito da EBSERH poderão estabelecer, como título, o cômputo do tempo de exercício em atividades correlatas às atribuições do respectivo emprego. 



    Na hipótese dos autos, a autora foi admitida no serviço público em 02/04/1984, junto à Universidade Federal de Santa Maria, exercendo o cargo de Enfermeira junto ao HUSM. Conforme Portaria nº 75.282 de 19/05/2015 (DOU 21/05/2015 - PA nº 23081.007312/2015-81), a autora foi cedida para exercer a função de Chefe da Unidade de Planejamento, junto à Superintendência do Hospital - EBSERH-HUSM/UFSM. Vejamos (1-OUT7 fl. 23):



    (...)



    Como visto, ao contrário do que asseverou a sentença recorrida, a autora não manteve com a EBSERH - no período objeto de discussão nestes autos - o vínculo celetista previsto no art. 10 da Lei nº 12.550/2011. A autora, enquanto servidora titular de cargo efetivo em exercício na instituição federal de ensino, foi cedida à EBSERH para exercer atividades relacionadas ao objeto daquela empresa pública referentes à assistência à saúde, prestadas no mesmo local de trabalho da autora (HUSM), sendo-lhe assegurados, nos termos do parágrafo único do art. 7º da Lei nº 12.550/2011, os direitos e as vantagens a que façam jus no órgão ou entidade de origem. 



    No julgamento da Medida Cautelar na ADI 3.395-6/DF, o Supremo Tribunal Federal afastou qualquer interpretação do artigo 114, I, da Constituição Federal que inclua na competência da Justiça do Trabalho a apreciação de demandas instauradas entre a Administração Pública e os servidores a ela vinculados por relação de caráter jurídico-administrativo, aí incluídos, além dos casos em que se discute possível relação estatutária, os conflitos sobre o exercício de cargo comissionado ou acerca de contrato temporário de excepcional interesse público (artigo 37, IX, da Constituição Federal). 



    Ressalte-se, por oportuno, que o entendimento previsto na Súmula n.º 736 do STF, acerca da competência da Justiça do Trabalho para julgar ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas relativas à segurança, à higiene e à saúde dos trabalhadores, não se dirige a demandas individuais típicas que visam ao pagamento do adicional de insalubridade, como no caso.



    O STF tem entendimento consolidado no sentido de que a Súmula n.º 736 diz respeito a ações de natureza coletiva. Abaixo, cito ementa ilustrativa do precedente:



    (...)



    De modo a corroborar o entendimento explicitado, é relevante citar os seguintes precedentes do TST:



    (...)



    Logo, a insurgência da EBSERH quanto à competência da Justiça do Trabalho para processar e julgar o feito não prospera. Afinal, como a causa de pedir remota da pretensão consiste em relação jurídica informada por regime legal (estatuto), a verba pleiteada não se sustenta em matéria trabalhista. 



    Em vista do exposto, entendo que deve ser provido o recurso da parte autora e reformada a sentença para reconhecer a competência da Justiça Federal para julgar a pretensão posta nestes autos.



    (...)



    Em que pese a possibilidade contida no §3º, inciso I, entendo que a lide não se encontra apta a julgamento imediato. 



    Isso porque, no evento 72 a autora noticiou que parte do direito vindicado na ação teria sido objeto de reconhecimento administrativo. Veja-se:



    (...)



    Não houve, por parte da EBSERH manifestação acerca do fato noticiado, de modo que para assegurar a ampla defesa, tenho que o feito deve retornar à origem, oportunizando às partes eventual complementação da instrução e, sendo o caso, prolação de sentença de mérito à luz do conjunto probatório formado nos autos. 



    Conclusão 



    O voto é pelo provimento do recurso da parte autora, para, reconhecendo a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, desconstituir a sentença, com retorno dos autos ao Juizado de origem para prosseguimento, nos termos da fundamentação. 



    (...)



    Sem condenação em custas e honorários advocatícios, dada a impossibilidade de condenação em honorários daquele que não recorreu, ou seja, do recorrido vencido (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 



    Ante o exposto, voto por dar provimento ao recurso da parte autora para reconhecer a competência da Justiça Federal para processar e julgar a ação, determinando o retorno dos autos à origem.” (e-doc. 225, p. 3-8; grifos próprios e acrescidos).



    5. Conforme asseverado no acórdão recorrido, “a autora, servidora pública federal vinculada à UFSM, busca o reconhecimento do direito adicional de insalubridade, no percentual de 10% sobre os seus vencimentos, no período de 13/08/2015 a 29/12/2016, em que esteve cedida à EBSERH” (e-doc. 225, p. 2). Assim, o Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na interpretação conferida à Lei nº 12.550, de 2011, consignou pelo reconhecimento da Justiça Federal para processar e julgar a ação.



    6. Desse modo, fica evidenciado que, para divergir do que assentado pelo Colegiado de origem, seria necessário reexaminar os elementos fáticos-probatórios dos autos e a legislação infraconstitucional de regência, o que é inviável no âmbito do recurso extraordinário, incidindo, na espécie, o verbete nº 279 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    7. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator